Tribunal: TJES
Processo: 5011299-57.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011299-57.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARLINDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5011299-57.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ARLINDO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ARLINDO ALVES DA SILVA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) definir a existência de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contratos bancários, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

4. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado acarreta a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é aplicável apenas para descontos realizados após 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ.

6. A falha na prestação do serviço bancário, que resultou em descontos indevidos sobre benefício previdenciário, compromete a subsistência do consumidor e configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contratos bancários.

2. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados.

3. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ.

4. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor enseja condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença (ID 12462233) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais
proposta por
ARLINDO ALVES DA SILVA
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito firmados com a parte ré e, consequentemente, DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante;

b) Conceder a tutela de urgência pugnada nos autos para DETERMINAR que a parte ré, no prazo de cinco dias, proceda com o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora decorrente do referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevido.

c) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato de cartão de crédito objeto dos autos, valor este a ser apurado por cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2°, do CPC. Sendo que os valores descontados até o dia 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples e os valores descontados após a referida data deverão ser restituídos em dobro. Montante este a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros moratórios a partir de cada desconto indevido pela taxa SELIC, visto que esta engloba juros e correção monetária;

d) CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora a partir do evento danoso - data do contrato (responsabilidade extracontratual). Os juros de mora deverão incidir pela taxa SELIC deduzido o valor do IPCA da data do evento danoso até a data da presente sentença (art. 406, caput e §1°, c/c art. 389, ambos do CC). A partir da data da presente sentença deverá incidir integralmente a taxa SELIC, visto que esta corresponde a juros moratórios e correção monetária.”

Em suas razões recursais (ID 12462286), o recorrente sustenta, em resumo, a (i) regularidade da contratação; (ii) ausência de prova acerca da inexistência de contratação; (iii) inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
fixado; e iv) impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

Contrarrazões apresentadas no ID 12462293, pelo desprovimento do recurso.

A presente demanda foi proposta por
ARLINDO ALVES DA SILVA
, o qual relatou que recebe benefício previdenciário do INSS e observou descontos indevidos em sua aposentadoria de NB nº 147.508.407-0, identificados como "RMC", que ele desconhece ter contratado.

Alega que ao perceber esses descontos, entrou em contato com o requerido, sem lograr êxito em solução administrativa e que ao procurar o Procon local, obteve uma cópia de contrato, datado de 24/10/2017, referente a um cartão de crédito consignado.

Aduz que ao ter acesso aos contratos verificou que é visível que estes não são válidos, visto que a assinatura constante nestes não saiu do seu punho e que jamais assinou qualquer contrato com a ré tampouco utilizou os referidos cartões.

Afirma que desde 2017 até o ajuizamento da ação já sofreu 52 (cinquenta e dois) descontos indevidos perfazendo a quantia de R$2.752,68.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu a tutela de urgência e determinou a inversão do ônus da prova para que a parte ré comprove que a assinatura constante no contrato é da parte autora.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, buscando demonstrar que houve regular contratação por parte da requerente, argumentando que a assinatura constante no contrato é semelhante à assinatura constante nos documentos apresentados pela parte autora na inicial.

Depois de apresentada a réplica, sobreveio a sentença ora impugnada, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Inicialmente, calha acentuar que na presente demanda o requerente afirma desconhecer toda a contratação realizada com o banco requerido, se diferenciando de outras ações em que a parte autora alega ter procurado a instituição financeira para obter empréstimo consignado tradicional e é induzida a contratar o cartão de crédito consignado, conhecido como RMC, com descontos no benefício previdenciário.

Feito este esclarecimento, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, o autor contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois se limitou a alegar a semelhança das assinaturas.

Ademais, não merece prosperar a tese recursal de que o Juízo
a quo
deveria ter determinado, de ofício, a produção de prova pericial. Ora, à luz do livre convencimento motivado, o magistrado deve valorar as provas produzidas e, apenas subsidiariamente, se assim considerar necessário, determinar a produção de outras. No caso em exame, o Magistrado sentenciante compreendeu que as provas produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer ilegalidade neste ponto.

Certamente, caso a Instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

Por derradeiro, no que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistentes os débitos dos contratos contestados, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples e fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O banco alega a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiros; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 466, REsp 1.197.929/PR). 4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação.
5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda. 6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias que gerem prejuízos ao consumidor, sendo obrigadas a provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contratação fraudulenta, configuram dano moral quando privam o consumidor de parte de sua subsistência
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011); STJ, Tema 1.061; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018. (TJES; Apelação n.: 5000796-73.2021.8.08.0032, Rel. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, data 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, o que in casu não ocorreu. 3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.
4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação n.: 5000599-39.2021.8.08.0026; Rel. FABIO BRASIL NERY; 2ª Câmara Cível, data 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR REDUZIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 2. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da apelada. 3. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 4. Segundo tese firmada pelo STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.
5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 6. Recurso interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso adesivo interposto por Sônia Maria de Freitas da Silva conhecido e desprovido. (TJES; Apelação n.º 5005449-50.2022.8.08.0011; Rel.ª JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, data 19/05/2023)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, adequada a determinação de devolução de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 15:47:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55823707032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.